Tribunal: TJBA
Processo: 8000104-89.2019.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000104-89.2019.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: BENIGNA NUNES DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
DEBORA SOUZA SODRE, MARIANA PIMENTEL SODRE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA, ANALFABETA E HIPERVULNERÁVEL. NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 595 DO CC/2002. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida pela Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Paripiranga/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por BENIGNA NUNES DA CONCEIÇÃO, declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 311140286-7, reconhecendo a inexistência dos débitos dele decorrentes, determinando a restituição dos valores indevidamente descontados e condenando o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. O banco sustenta a validade do contrato, a ausência de irregularidades formais, a efetiva liberação e utilização dos valores, bem como a inexistência de dano indenizável, requerendo, subsidiariamente, a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação realizada com consumidora idosa e analfabeta sem observância das formalidades legais exigidas; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais; (iii) verificar se é cabível a restituição dos valores descontados indevidamente e sua forma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade de contrato firmado com pessoa analfabeta depende do cumprimento das formalidades previstas no art. 595 do CC/2002, como assinatura a rogo e presença de duas testemunhas, formalidades ausentes no caso concreto, o que torna nula a contratação.

A distância entre o local de residência da autora e a sede do correspondente bancário, somada à ausência de produção probatória por parte do réu, compromete a verossimilhança da contratação presencial.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a ausência de dolo ou culpa direta.

A indenização por danos morais, arbitrada em R$ 6.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo desnecessária sua redução.

Comprovado o depósito judicial do valor indevidamente creditado, impõe-se a devolução em dobro dos valores descontados após a ciência da instituição financeira quanto à irregularidade, conforme entendimento do STJ no EREsp 1.413.542/RS.

A majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação é cabível, conforme art. 85, § 11, do CPC, respeitada a gratuidade da justiça concedida ao apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A validade de contrato escrito firmado com pessoa analfabeta exige o cumprimento das formalidades do art. 595 do Código Civil, sob pena de nulidade absoluta.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes da contratação irregular, ainda que não comprovado dolo ou culpa direta.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível quando evidenciada a má-fé ou a ausência de diligência mínima na verificação da validade da contratação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000104-89.2019.8.05.0189
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada BENIGNA NUNES DA CONCEICAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA